Tribunal: TJSP
Processo: 0004148-78.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de prisão domiciliar pelo COVID-19. Não provimento do recurso.
2-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional.
3-) Na espécie, o reeducando tem atendimento clínico e acompanhamento da doença crônica. Ele possui, pois, tudo que é

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de prisão domiciliar pelo COVID-19. Não provimento do recurso.
2-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional.
3-) Na espécie, o reeducando tem atendimento clínico e acompanhamento da doença crônica. Ele possui, pois, tudo que é necessário para resguardar seu direito à saúde.
4-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004148-78.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante EDSON
FERNANDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
2
VOTO No 3793
Agravo em Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026.00000
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ – Bauru (UR3)
Juiz de Direito: doutor Gilmar Ferraz Garmes
Agravante: Edson Fernando da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de prisão domiciliar pelo
COVID-19. Não provimento do recurso.
2-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de
prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na
unidade prisional.
3-) Na espécie, o reeducando tem atendimento clínico e acompanhamento da
doença crônica. Ele possui, pois, tudo que é necessário para resguardar seu direito à
saúde.
4-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de Edson
Fernando da Silva, para que fique em prisão domiciliar, em virtude do COVID-19,
lastreado na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois o agravante
é portador de bronquite e, devido às más condições das unidades prisionais, a fim de
não contrair a doença, deve ficar em outro lugar.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 55/58), a decisão ora impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
3
foi mantida (fls. 59).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 72/77).
II Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
O agravante tem total de pena de 15 anos, 4 meses e 16 dias, tendo
cumprido 35.689% dela (fls. 28/31).
Quando alguém cumpri sanção penal ele não abdica de seus direitos
essenciais, tais como a saúde. Deve receber os cuidados devidos, pois está,
temporariamente, com a liberdade restringida.
Numa situação de excepcionalidade, tal qual a pandemia que assola o
mundo, do corona vírus, medidas de acautelamento devem ser feitas não só extra-
muros, mas também intra-muros, nos diferentes sistemas penitenciários.
Todavia, isso não representa uma libertação imediata ou colocação das
pessoas em prisão domiciliar.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas corpus,
para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das
recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
4
62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco
para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do
CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade
se ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é
custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa
com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da
segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento
prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou
gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente
encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
5
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem
o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
6
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência
para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero
temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar
eventual omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no
581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao corona
vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID – 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de
higienização e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
7
em 25.5.2020, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam,
cada um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco
(5) unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000
(oitocentos e cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do
contágio entre os frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização
dos equipamentos de videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo
que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
já estão integrados à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da
frequência de público externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes
tratativas e atentos às fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo
Comitê de Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo. O sistema
penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de
custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da
enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário
Nacional - DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de
testagem rápida e, ao sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e
quatrocentos) kits. Ou seja, continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde
dos funcionários e detentos. Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos
primeiros e não dentre os custodiados.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se
e foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
8
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são
submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo.
Todos os que testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo
em que aumentam a população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito
abaixo da população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os
presos, numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.
No caso dos autos, não há comprovação de que o executado, Edson
Fernando, esteja sendo negligenciado.
Enviou-se ofício, datado de 24.4.20202, com a notícia de que até aquela
data não houve nenhum caso suspeito ou confirmado da COVID-19 (fls. 38).
Demais disso, informou-se que o sentenciado está com "atividade
normal com algum esforço, alguns sinais e sintomas da doença", em tratamento
clínico (fls. 44).
A douta Autoridade Judicial está conciliando a necessidade de segurança
pública, com a prestação necessária para os cuidados de quem está custodiado.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004148-78.2020.8.26.0026 -Voto no 3793
9
Relator